Tribunal: STF
Processo: RE 87451
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA QUE CONCEDE ESTABILIDADE PROVISORIA A GESTANTE
NÃO VIOLA A LEI MAIOR, LEGITIMA E A CONCESSÃO AO TRABALHADOR
SUBSTITUTO DE SALARIO IGUAL AO DO SUBSTITUIDO, BEM ASSIM A SENTENÇA
NORMATIVA QUE GARANTE AOS NOVOS EMPREGADOS O MENOR SALARIO PAGO
AQUELE QUE EXERCE A MESMA FUNÇÃO NA EMPRESA, RESSALVADAS AS
VANTAGENS PESSOAIS DO EMPREGADO DISPENSADO, E, POR IGUAL, O DESCONTO
EM FAVOR DO SINDICATO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS QUE A
ISTO NÃO SE OPUSEREM.